Tribunal: STF
Processo: ARE 1347908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EX OFFICIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INDISPENSABILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. LEI ANTICRIME. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Com as alterações dos'arts. 282, § 4º, e 311 do CPP pela Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), que entrou em vigor em 23/1/2020, não pode mais o juiz, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva com fundamento no art. 310, II, do CPP, sendo indispensável para tanto o prévio requerimento do Ministério Público,'do querelante ou de seu assistente, ou representação da autoridade policial.



    2. Comporta anulação a decisão proferida após a alteração do CPP pela Lei n. 13.964/2019 que, a partir da comunicação do flagrante, converte a prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem requerimento anterior e formal do parquet ou representação da autoridade policial.



    3. Embora o julgado do STF no HC n. 186.421 MC/SC não seja vinculante, 'tornou-se inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP'.



    4. Agravo regimental desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXV, e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Reitere-se que, com as alterações dos arts. 282, § 4º, e 311 do CPP pela Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), que entrou em vigor em 23/1/2020, não pode mais o juiz, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva com fundamento no art. 310, II, do CPP, sendo indispensável para tanto o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou de seu assistente, ou representação da autoridade policial.



    [...]



    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, em 21/11/2020 – data posterior à da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 –, converteu o flagrante em preventiva em desfavor da ora agravada, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela concessão da liberdade provisória (fls. 104-112). A Corte a quo, ao manter o decreto cautelar, destacou (fl. 53): 



    Inicialmente, salienta-se que, no caso, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do inciso II do artigo 310 do Código de Processo Penal, dispositivo que não foi revogado ou alterado com a publicação da Lei nº 13.964/19, de modo que não há que se falar em impossibilidade de sua aplicação.



    Portanto, por estar amparada em expressa previsão legal, não se verifica ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo MM. Juízo competente.



    Como se observa no trecho acima, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sem representação anterior e formal pela prisão preventiva, agindo de ofício.



    Ademais, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, 'tornou-se inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP' (HC n. 186.421 MC/SC, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma do STF, DJe 19/10/2020, destaquei), o que não ocorreu na espécie."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente